Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701651-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUDIMILA RODRIGUES REIS, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. Há pedido de trancamento da ação penal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Juiz GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora